Tribunal: CARF
Processo: 18471.004006/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.004006/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.791 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
JOAO BATISTA BARRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ARROLAMENTO DE BENS. CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. SÚMULA CARF no 109.
O arrolamento previsto pela Lei 9.532/1997 é instrumento de controle da
Administração Tributária que não compromete a propriedade de um bem pelo
devedor. Há incompetência do CARF para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a arrolamento de bens. Súmula CARF no 109.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 26 E 32. QUEBRA
DE SIGILO. RE 601.314/SP
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação
hábil e idônea o uso da conta por terceiros. Matérias sumuladas neste Conselho
(no 26 e 32). Tese da utilização de dados de instituições financeiras para fins
tributários já fixada pelo STF no RE 601.314/SP.
EQUIPARAÇÃO
DE
PESSOA
FÍSICA
À
PESSOA
JURÍDICA.
ATIVIDADE ECONÔMICA COMERCIAL. ART. 150, II, RIR/99.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Para fins de equiparação às pessoas jurídicas, as pessoas físicas devem
comprovar que, em nome individual, exploram a atividade comercial de forma
habitual e profissional, com o fim especulativo de lucro. Não há que se falar
em equiparação se faltar um dos requisitos exigidos pela norma.
TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA no 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. Descabe a discussão da incidência da taxa Selic sobre a multa de ofício.
Súmula CARF no 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.004006/2008-31
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.791 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004006/2008-31

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente o
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Conforme consta no Termo de Início (fls. 7), em ação fiscal apurou-se que o
contribuinte João Batista Barreto mantinha em conjunto conta em banco com Adilson de
Almeida, no ano-calendário de 2005. A fiscalização intimou o ora Recorrente a apresentar os
extratos bancários da conta e documentação hábil comprovando a origem dos valores creditados.
O Auto de Infração (fls. 129 a 134) apurou imposto a pagar no total de R$
1.334.070,13, o que gerou o crédito de R$ 2.748.184,46, dada a omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados sem comprovação.
Em 24/06/2009 (fls. 118) o contribuinte João Batista Barreto apresentou
documentação referente à conta, todavia a autoridade fiscal entendeu que se justificava somente
alguns depósitos (fls. 136 e 137). Nas palavras constantes no Termo de Verificação Fiscal:
Não foram considerados como comprovados os valores para os quais o Sr. Adilson
somou várias notas e utilizou o “desconto Funrural + contrato” (não consignado na nota
fiscal) para chegar ao valor do depósito.
Por tratar-se de contas bancárias conjuntas, os depósitos cuja origem não foram
comprovadas foram tributados na proporção de 50%. Deduziu-se da base de cálculo o valor de
desconto simplificado, conforme Declaração de Ajuste Anual Simplificada. Fora também feito
Termo de Arrolamento de Bens e Direitos (fls. 156). A intimação do Auto foi feita em
08/12/2008 (fls. 160).
Em 08/01/2009 o contribuinte apresentou Impugnação ao Auto de Infração, onde
alega que (a) as informações necessárias já haviam sido prestadas por Adilson de Almeida; (b)
apenas 10% do valor dos depósitos efetuados nas contas apuradas, deduzidos os 8% referentes ao
FUNRURAL, descontos de praxe no mercado e despesas mensais é o que corresponde à sua
declaração do Imposto de Renda; (c) os contratos são verbais e (d) seu patrimônio é compatível
com a renda declarada e que o real valor do imposto é de R$ 238.911,26.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.791 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004006/2008-31

No Acórdão 01-023.472 da 2a Turma da DRJ/BEL a impugnação foi julgada
improcedente. Em suma, justificou a presunção legal (juris tantum) de omissão de rendimentos
com base nos depósitos bancários pelo art. 42 da Lei 9.430/1996, e que, nesse sentido, caberia ao
então impugnante trazer aos autos as provas que comprovassem a origem dos recursos que
transitaram. Dada a falta de comprovação por parte do contribuinte, manteve o crédito tributário.
Em sede de Recurso Voluntário (fls. 203-236), o contribuinte recorre alegando
que:
(a) o arrolamento de bens e direitos é ilegal, posto que respaldado em ato infra-
legal (Instrução Normativa SRF 264/2012); e que a indisponibilidade de bens impede a
recorrente de exercer seu ofício de intermediário de pescado;
(b) há nulidade de lançamento com base em informações obtidas com quebra de
sigilo bancário, posto não haver ordem judicial para tanto; e pelo fim da base legal, após 2008,
das informações repassadas pelos bancos a título da CPMF;
(c) pelo princípio da razoabilidade, não há como o contribuinte se recordar da
origem dos inúmeros depósitos que efetuou três anos antes do início da ação fiscal, e nem que
mantenha uma contabilidade diária;
(d) o contribuinte desconhecia imposição legal que o obrigasse a manter registro
individualizado dos depósitos;
(e) há erro na tipificação e enquadramento legal da exigência e eleição de base de
cálculo irreal, posto que a IN SRF 152/1998, e no art. 5o da Lei 9.716/19, a atividade de
intermediação na venda de pescados tem tratamento próprio;
(f) a praxe entre os intermediários da comercialização de pescado na CEASA-RJ
de receberem dos compradores o pagamento pelas aquisições feitas para repasse às empresas
pesqueiras, recebendo somente a comissão pela intermediação da venda do pescado;
(g) não dispõe de muitos elementos para comprovar a atividade que exerce pois é
desobrigado da emissão de documentos fiscais e de manter contabilidade;
(h) deveria a fiscalização proceder a equiparação do recorrente à pessoa jurídica e,
aí então, tributar a firma individual;
(i) deve excluir as transferências entre as contas examinadas e a da conta de
investimento para a conta corrente, posto que foram computadas em duplicidade;
(j) as sobras de recursos em determinado mês devem ser aproveitados para
justificar os depósitos dos meses subsequentes. Ou seja, há que ser excluído da base de cálculo
da exigência de cada mês o valor das sobras de recursos apuradas nos meses anteriores;
(k) deve ser excluído da base de cálculo o valor do rendimento tributado na
declaração de rendimentos, e daqueles isentos e tributados exclusivamente na fonte;
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.791 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004006/2008-31

(l) há ilegalidade da incidência dos juros Selic na correção da multa ex officio,
dado que os juros não podem incidir sobre a multa, na medida em que não retrata obrigação
principal, mas sim encargo que se agrega ao valor da dívida, como forma de punir o devedor.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Inicialmente conheço do Recurso Voluntário, com o preenchimento dos requisitos
de admissibilidade, em especial o a tempestividade, posto o recebimento em 22/05/2013 e o
protocolo em 06/06/2013.
Arrolamento de bens
Conforme alegação em sede de Recurso Voluntário, o arrolamento de bens e
direitos é ilegal, posto que respaldado em ato infralegal; e que a indisponibilidade de bens
impede a recorrente de exercer seu ofício de intermediário de pescado;
Cabe informar, primeiramente, que o arrolamento administrativo de bens e
direitos foi instituído pela Lei no 9.532/97 e consiste em um instrumento de controle da
Administração Tributária que permite controlar a movimentação patrimonial do contribuinte
devedor. Logo, não está respaldado unicamente em ato infralegal.
Em segundo, o arrolamento não compromete a propriedade de um bem pelo
devedor, que não está impedido de exercer seus direitos de proprietário sobre o bem arrolado,
podendo a qualquer momento transferir, vender ou onerar esse bem arrolado, desde que
comunique à Receita Federal e realize a substituição de bem arrolado por outro de igual ou
superior valor. Se a Receita Federal não for informada, poderá ser ajuizada medida cautelar
fiscal em face do contribuinte, pois a Receita entenderá que está havendo dilapidação do
patrimônio, situação que põe em risco a garantia de eventual execução fiscal, requisito essencial
para fundamentar a medida cautelar fiscal.
Terceiro, há incompetência por parte do CARF para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens, conforme a Súmula CARF no 109.
Erro na tipificação legal
Aduz o contribuinte que a tributação na venda de pescados tem tratamento próprio
estabelecido no art. 5o da Lei 9.716/1998 e na IN SRF 152/1998, “que prevê a incidência do
tributo somente do valor do rendimento líquido obtido, qual seja, a comissão que aufere, que
varia entre 5% a 8% do valor das vendas” (fls. 218).
Pois bem. O art. 5o da Lei 9.716 dispõe sobre pessoas jurídicas que tenham como
objeto social a compra e venda de veículos usados. A IN SRF 152/1998, já revogada, dispunha
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.791 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004006/2008-31

sobre a base de cálculo de tributos e contribuições relativas às operações com veículos usados.
Nenhum dos dispositivos se aplica no caso.
Voto pela inaplicabilidade dos dispositivos ao caso em tela.
Lançamento com base em informações bancárias. Quebra de sigilo
Afirma o contribuinte, em suma, que não e possível o lançamento com base em
informações bancárias no período lançado, que não há obrigatoriedade de se manter lançamentos
individualizados, que solicitar tal informação fere a razoabilidade, que valores pertenciam a
outrem e que é desobrigado a emitir documentos fiscais.
Ocorre que em nenhum momento o contribuinte apresenta provas que corroboram
as alegações, ou mesmo que contradigam o que fora afirmado pela Autoridade Fiscal. O
procedimento que deveria ser adotado, analisando unicamente os argumentos do Recorrente, em
especial o de que seu rendimento era de trabalho não assalariado percebido por pessoas físicas,
era a escrituração das deduções em Livro Caixa, com a comprovação dos gastos através de
documentação hábil. Tal opção não foi utilizada, dada a apresentação da Declaração de Ajuste
Anual no modelo simplificado.
Vale lembrar a fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática
da repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”, conforme RE 601.314/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado
em 24/02/2016. A quebra de sigilo bancário, portanto, independe da legislação específica da
CPMF.
Sobre a presunção do auferimento de renda e omissão de rendimentos com base
em depósitos bancários de origem não comprovada, tal tema é sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF no 32
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros.
O ônus da prova, como afirmado pela DRJ a partir do caput do art. 42 da Lei
9.430/96, é da Contribuinte, ora Recorrente:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Voto, portanto, pela improcedência da tese da ilegalidade da omissão de
rendimentos a partir de depósitos bancários.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.791 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004006/2008-31

Recomposição da base de cálculo dada as possíveis deduções
O contribuinte alega, sem juntada de provas (fls. 228):
b) “transferências entre as contas examinadas e da conta investimento para a conta
corrente, computadas em duplicidade, na medida em que a D. Fiscal não exclui tais
valores, c) valor do custo do pescado vendido, caso se entenda que o Recorrente
comercializou pescado em seu próprio nome, d) o valor das sobras de recursos apuradas
nos meses anteriores, e) além do valor do rendimento tributado na declaração de
rendimentos e daqueles isentos e tributados exclusivamente na fonte
As alegações de contas computadas em duplicidade, de que se deve abater o valor
do custo do pescado vendido, das sobras de recursos apurados nos meses anteriores precisam ser
acompanhadas de provas que refutem a fiscalização.
Não prospera o argumento de que a Autoridade Fiscal deveria, no momento do
Auto de Infração, recompor a base de cálculo dada as possíveis deduções da Contribuinte. O
objetivo do auto de infração é exigir o crédito tributário e a aplicação da penalidade, instruído
com os elementos de prova (art. 9o do Decreto 70.235/72). O procedimento em tela é o
lançamento de ofício realizado pelo Fisco, e não a recomposição da Declaração de Ajuste Anual.
No mais, a Recorrente não junta provas de tais possíveis deduções.
Equiparação do Recorrente à pessoa jurídica e tributação como empresa
individual
De fato o Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no
3000/1999, vigente à época dos fatos, dispõe:
Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são equiparadas
às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de 1979, art. 2o).
§ 1o São empresas individuais:
I – as firmas individuais (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "a");
II – as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente,
qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de
lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços (Lei no 4.506, de 1964, art. 41,
§1o, alínea "b"); (...)
Art. 160. As pessoas físicas consideradas empresas individuais são obrigadas a:
I – inscrever-se no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ no prazo de noventa
dias contados da data da equiparação (Decreto-Lei no 1.381, de 1974, art. 9o, § 1o, alínea
"a");
II – manter escrituração contábil completa em livros registrados e autenticados por
órgão da Secretaria da Receita Federal, observado o disposto no art. 260 (Decreto-Lei no
1.510, de 1976, art. 12);
III – manter sob sua guarda e responsabilidade os documentos comprobatórios das
operações, pelos prazos previstos na legislação aplicável às pessoas jurídicas (Decreto
Lei no 1.381, de 1974, art. 9o, § 1o, alínea "c");
IV – efetuar as retenções e recolhimentos do imposto de renda na fonte, previstos na
legislação aplicável às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.381, de 1974, art. 9o, § 1o,
alínea "d").
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.791 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004006/2008-31

Parágrafo único. Quando já estiver equiparada à empresa individual em face da
exploração de outra atividade, a pessoa física poderá efetuar uma só escrituração para
ambas as atividades, desde que haja individualização nos registros contábeis, de modo a
permitir a verificação dos resultados em separado, atendidas as normas dos arts. 161 a
165.
Para se equiparar a pessoa jurídica, a física deve adotar todos os procedimentos
contábeis e fiscais aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 146, inciso II, do RIR/1999).
Inscrever-se no CNPJ, manter escrituração contábil completa em livros registrados e
autenticados, ou Livro Caixa, apresentar declarações fiscais e devidas retenções são justamente
as provas de que há, ali, uma empresa individual. Tais deveres não são meramente acessórios,
mas probatórios. E nesse sentido o termo “obrigações acessórias” descritas no art. 160 do antigo
RIR/99 merece a crítica de Paulo de Barros Carvalho (Curso de Direito Tributário. São Paulo:
Saraiva, 2019, p. 375-376):
Já no que toca à expressão do Código – obrigações acessórias – a objeção é mais
abrangente. Atinge os dois signos de locução. Os deveres de que falamos não tem
natureza obrigacional, por faltar-lhes conteúdo dimensível em valores econômicos. E,
além de não serem obrigações, nem sempre são acessórias. O exemplo anterior vale
para demonstrá-lo, porém muitos outros podem ser aduzidos. Imaginemos uma série
de atos, compostos dentro de um procedimento de fiscalização, armado para
certificar a ocorrência de um evento tributário. Depois de exaustivas diligências,
em que o sujeito passivo se viu compelido a executar atos de informação, de
comprovação, de esclarecimentos, concluem as autoridades fazendárias que não se
deu o evento de que cogitavam e, portanto, não nascera a relação jurídica
obrigacional. Pergunta-se: as obrigações (que são meros deveres) seriam acessórias de
que, se não houve aquilo que o legislador do Código chama de obrigação principal? Ao
cabo de contas, não são obrigações e, nem sempre, são acessórias.
Nossa preferência recai, por isso, na expressão deveres instrumentais ou formais.
Deveres, com o intuito de mostrar, de pronto, que não têm essência obrigacional, isto é,
seu objeto carece de patromonialidade. E instrumentais ou formais porque, tomados
em conjunto, é o instrumento de que dispõe o Estado-Administração para o
acompanhamento e consecução dos seus desígnios tributários. Ele (Estado)
pretende ver atos devidamente formalizados, para que possa saber da existência do
liame obrigacional que brota com o acontecimento fáctico, previsto na hipótese da
norma. Encarados como providências instrumentais ou como a imposição de
formalidades, tais deveres representam o meio de o Poder Público controlar o fiel
cumprimento da prestação tributária, finalidade essencial na plataforma da instituição
do tributo. (grifos nossos)
Sem o cumprimento de tais deveres instrumentais, não há como a Receita Federal
do Brasil estabelecer o nexo causal entre os valores depositados e transferidos das contas
bancárias do contribuinte. Para se equiparar a pessoa jurídica, a física deve adotar todos os
procedimentos contábeis e fiscais aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 146, inciso II, do
RIR/1999). Também nesse sentido a Solução de Consulta Cosit no 11/2015. O contribuinte não
apresenta documentação alguma que justifique a equiparação como empresa individual.
Taxa Selic sobre a multa de ofício
Descabe a discussão da incidência da taxa Selic sobre a multa de ofício. In verbis:
Súmula CARF no 108
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.791 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004006/2008-31

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Voto pela incidência de juros SELIC sobre a multa de ofício, posto a tese já ter
sido sumulada por este Conselho.
Conclusão
Tendo em vista o que conta nos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nego-lhe o provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital